Tribunal: TJMT
Processo: 1039660-43.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039660-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (EMBARGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ACORDÃO MANTIDO – ACLARATÓRIOS – REJEITADOS.

Nos termos do art. 743 da lei complementar n. 04/92, que dispõe sobre o código estadual do Meio Ambiente, é válida a notificação para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório..

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acordão que

em unanimidade desproveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,

ratificando a sentença proferida pelo Magistrado singular que
declarou a nulidade dos débitos constantes da CDA 2021437418, diante da ausência de notificação válida da parte excipiente no procedimento administrativo respectivo e, em consequência extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil/2015.
.

O embargante alega a existência de omissão, tendo vista que a Fazenda Pública trouxe prova de que o endereço constante na carta registrada foi informado pela própria autuada, conforme
imagem retirada do cadastro público da apelada (constante no simlam.sema.mt.gov.br), que possui base de dados e, que e por se tratar de cadastro público, demonstra-se que houve efetiva demonstração de que a própria embargada informou o endereço controvertido para comunicação.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão mencionada, eis que prova que o endereço utilizado para notificação era o constante nos
dados em cadastro público. E, assim dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso análise o ponto destacado
e, por consequência,
dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

O Embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios.

É o breve relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que desproveu o recurso de apelação e, por consequência ratificou a sentença que declarou a nulidade do procedimento, diante da ausência de notificação do autuado para apresentar defesa administrativa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Analisando a decisão recorrida, entendo que a tese de contradição, defendida pelo Embargante Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento, uma vez que bem fundamentada as razões para manter a nulidade da CDA em razão da ausência de notificação da parte autuada do ato de infração, como adiante se vê:

[...]

O cerne da questão está na nulidade ou não do Auto de Infração que gerou a CDA executada, uma vez que fora enviado por AR para endereço diverso ao da autuada e a intimação recebida por terceiro.

Preambularmente, cabe ressaltar que quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, devem ser observadas as formalidades estabelecidas na Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, em especial os art. 743 e 745, vejamos.

Art. 743. O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.

§ 2º O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

Art. 745. Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do artigo 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do artigo 743.

Com efeito, a notificação é o ato pelo qual se dá a ciência sobre a lavratura do Auto de Infração – que pode ocorrer de várias formas conforme acima citado, para apresentação de defesa. In casu, extrai-se dos autos que fora expedida notificação via AR enviada a endereço diverso da autuada e recebida por terceiro, o que inviabilizou a apresentação de defesa por parte da infratora. Outrossim, consigno que apesar de constar nas razões da apelação que o endereço constante na carta registrada foi informado pela própria autuada e que a intimação deve ser considerada válida, a Fazenda Pública não apresentou qualquer documento nos autos para provar essa alegação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”. Com efeito, não demonstrada que a intimação da lavratura do Auto de Infração foi encaminhada e recebida no domicílio da autuada, ou no endereço informado por ela perante a administração pública, deve ser reconhecida a nulidade dessa intimação/citação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PESSOA FÍSICA – ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [...] 1- No caso de notificação postal de pessoa física, a entrega da correspondência no domicílio fiscal a pessoa diversa do contribuinte não faz presumir a sua efetiva intimação, se as circunstâncias indicam que ela efetivamente acabou não sendo cientificada do ato, sendo nula a notificação fiscal. [...]. (TJMT - N.U 0008674-10.2013.8.11.0040, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL –PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...] também no processo administrativo, no entanto, há necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014).

Assim, diante da irregularidade consistente na ausência de citação/intimação da autuada para apresentar defesa administrativa em relação a lavratura de autuação de natureza ambiental, se mostra cristalino o prejuízo suportado, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

[...]

Cumpre, ainda, reforçar, ainda o que restou demonstrado das provas colacionadas nos autos, notadamente, o documento de ID 74306435 – fls. 09 que
em 03/05/2016 fora feito o Termo de Embargo/Interdição nº 0053 G (SEMA), em face do Lote 01 - Zonal Rural - Município Marcelândia - MT, de propriedade da executada, ora embargada e, no mencionado termo consta o endereço para correspondência como sendo Rua das Orquídeas, n°1233, LD 01, Centro, Município de Sinop - MT.

No entanto, diante descumprimento do referido Embargo nº 0053G (SEMA) fora lavrado, em 27/05/2019 o Termo do Auto de Infração 1688D, onde consta o endereço da para correspondência Rua das Magnólias, nº 510, Jardim Maringá I, , Sinop-MT, ou seja endereço diverso do apresentado pelo Executado.

Por fim, em 14.06.2021, foi expedida a correspondência OF:1009/CAR/SEMA/2021, visando a notificação da autuada sobre débito, referente ao Auto de Infração sob nº 1688D de 27/05/2019 Processo nº 248236/2019 conforme Decisão Administrativa 114/SGPA/SEMA/2021, cuja correspondência foi enviada, novamente, para a Rua das Magnólias, nº 510, Jardim Maringá I - Sinop-MT, causando assim ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso por não estar evidenciada a contradição,
mantendo inalterado o acordão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e, por consequência
ratificou a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo, diante da ausência de notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023